Tribunal: TJDFT
Processo: 0712771-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.LEGÍTIMOS A RESCISÃO CONTRATUAL E O RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS, ORA REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos (omissões e contradições) ao acórdão revisto, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) a juntada do prontuário pela Embargante é prova suficiente que o prazo foi estendido sem custo, além do que o Requerente confessa ter pago apenas o valor do período de 6 meses; (b) A inexistência de garantia de resultado está expressa em duas cláusulas do contrato, 1.1.2 e 8, sendo suficientes para demonstrar que o contrato é de meio e não de resultado; (c) Quanto às injeções, ainda que não tivesse ocorrido o atraso na entrega, a aplicação destas não seriam realizadas em tempo, haja vista que o contrato do Embargado se encerraria em abril. Assim, os 90 dias de atraso foram compensados com o atendimento até agosto, e a aplicação da medicação intracavernosa, como última opção, seria possível caso o embargado tivesse aderido ao período de 12 meses, conforme prescrito pelo médico inicialmente; (d) A Embargante não teria como comprovar que o atraso influiria negativamente no tratamento, até mesmo porque, a Embargante não negou o atraso e reparou com a extensão do período de tratamento, inclusive o próprio Embargado confessou ter feito uso do medicamento combinado. Desta forma, desnecessária tal comprovação; (e) Com relação à indenização por danos morais, não restou fundamentada devidamente a razão pela qual não se exigiu comprovação por danos morais, visto que descumprimento contratual não gera dano moral “in re ipsa”; (f) Assim, o Acórdão também foi omisso com respeito à alegação da Embargante sobre o ato ilícito, o dano e o nexo entre o ato e o dano, a fim de demonstrar qual o nexo entre o ato da Embargante e o dano e qual seria esse dano a fim de que a fundamentação para reparação seja convincente.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do improvimento do recurso do ora embargante: a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma satisfatória, que o atraso na entrega da medicação (em aproximadamente três meses), e que a não aplicação das injeções não influíram no resultado prático do tratamento – item V da ementa originária; e o dano moral resultou da inconteste aflição psicológica e de angústia no espírito do requerente e em sua vida conjugal, agravada pelo inadimplemento contratual – item VII da ementa originária.
III. No ponto, a sentença (mantida por seus sólidos fundamentos) bem destacou: [...] Compulsando detidamente os autos, não tenho dúvida que as expectativas do autor foram frustradas em relação ao contrato que foi firmado com a ré, especialmente pelo fato de os medicamentos não terem sido entregues nas datas acordadas, o que certamente influiu diretamente no sucesso do tratamento proposto. Consta, inclusive, que foi necessário reiniciar a utilização do primeiro medicamento, tendo em vista que tal droga já tinha acabado, quando o segundo medicamento foi entregue para o autor para ser tomado em conjunto com o primeiro, 90 dias depois do previsto. Desta forma, é indubitável que houve crassa falha na prestação dos serviços fornecidos pela Empresa ré, que não conduziu o tratamento do autor no tempo e no modo adequado, o que justifica a devolução do valor pago, por conta do nítido inadimplemento, a ensejar a aplicação do art. 389 do Código Civil (...) Quanto aos danos morais, tenho que restaram configurados. A frustração do autor pela forma inapropriada que seu tratamento foi conduzido pela ré, certamente, lhe impôs diversos sentimentos negativos de frustração, ansiedade, angústia, perda da paz e tranquilidade de espirito, violando seus direitos de personalidade e caracterizando danos morais [...].
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.